Tribunal: TJPA
Processo: 0817819-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817819-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAMOR DE OLIVEIRA GALVAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817819-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

IMPETRANTE: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA
– OAB/PA 16.829

AUTORIDADE COATORA: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO NA QUALIDADE DE RÉU SOLTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO. CONFIRMADA A LIMINAR. ORDEM CONDEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Katiussya Caroline Pereira Silva,
em favor do nacional EDIVAMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontrava em prisão preventiva, autos do processo de n.º 0000081-49.2019.8.14.0023, acusado do suposto envolvimento no delito de homicídio qualificado.

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva se apoiou unicamente na sentença de pronúncia, estando o paciente em liberdade durante toda a tramitação do processo, não havendo os requisitos autorizadores.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja assegurado seu direito de aguardar o julgamento em liberdade, em razão do alegado constrangimento ilegal, uma vez que em não havendo fundamentação idônea a prisão, que deveria ser processual, converteu-se em antecipação de pena.

Deferida a liminar na (Id. 17011238 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 17081574 - Págs. 1-3), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento em razão da perda do objeto (Id.17501358 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDIVAMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, acusado da suposta prática de homicídio qualificado.

Consta dos documentos juntados coma impetração que o paciente foi pronunciado nos seguintes termos (Id. 17011238 - Págs. 1-2):

“Posto isso, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO

EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, II, do C.P.

Nego ao réu o direito de recorre em liberdade, de modo que a sua prisão preventiva deve ser decretada. Como se estrai da decisão em comento, materialidade e autoria restaram demonstradas. Presente o fumus comissi delict, exigido pelo art. 312 do CPP, passo à análise periculum libertatis, elemento exigido pelo dispositivo legal supra, para que seja autorizada a segregação cautelar pretendida.

Nesse passo, verifico que, de igual modo, se faz presente o periculum libertatis, uma vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, como passo a demonstrar.

No caso concreto apresentado, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, tendo em conta que a soltura do representado, por si só, representa a reiteração da conduta delitiva, uma vez que responde preso em outros processos criminais, sendo que sua ficha de antecedentes criminais aponta para uma vida voltada para o crime. Destaca-se também a gravidade concreta da conduta, uma vez que teria assasinado outra pessoa a sangue frio.

Evidenciados, portanto, o fumus comissi delict e o periculum libertatis e a impossibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, acolho o pedido de representação formulado pela autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro.”

A decisão que deferiu a medida liminar, revogando a prisão cautelar do paciente, sustenta que:

“
Pela leitura dos documentos juntados com a impetração, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada em sentença de pronúncia, em virtude da suposta ocorrência do delito de homicídio qualificado, sustentando haver indícios de autoria e materialidade.

Entretanto, tratam-se de argumentos que na atual fase processual, em que o paciente estava em liberdade, não se mostram razoáveis para a decretação da prisão cautelar, constatando-se que inexiste fato novo que justifique a medida extrema.

Assim, dada a ausência dos requisitos na decisão impugnada, defiro o pedido de liminar e determino a soltura do paciente, servindo a presente decisão como alvará de soltura em favor de EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, brasileiro, união estável, CPF 031.682.792-42 e

RG 6417461, se por outro motivo não se encontrar preso, comunicando-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA do inteiro teor desta decisão.”.

De fato, constata-se que não se demonstra, no ato coator, elementos concretos que justifique a prisão preventiva do paciente, eis que não houve fato novo capaz de autorizar o decreto prisional, o que torna a cautelar desnecessária,
data venia
.

Após análise detida dos autos, vê-se que merece prosperar a presente pretensão aqui deduzida. Realmente, firme no convencimento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se mostrou açodada.

Conforme o postulado constitucional da presunção de não culpabilidade do art. 5.º, LVII, CF, é indispensável que a autoridade judiciária se funde em elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão quando da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que
"A prisão para recorrer como a penal, reclama necessidade e interesse público.
Se o paciente respondeu ao processo em liberdade somente pode ser imposta havendo fato posterior."
(In RSTJ 76/51). Verifica-se que, realmente, a decisão hostilizada não trouxe qualquer motivação nova no que tange à decretação da prisão.

À custódia do réu deve-se ajustar, para que a prisão mantenha sua feição cautelar, em dados normativos que o legislador exige para a imposição da medida extrema.

A prisão em comento tem nítida feição punitiva, e, assim, perde qualquer contato com o regime jurídico das medidas cautelares penais que são decretadas com o intuito de preservar o regular andamento do processo e não ser veículo de tutela das regras do direito material.

Na realidade, a prisão do paciente não resulta de um juízo sério e ponderado dos elementos que marcam a cautelaridade no processo penal, mas mera projeção das consequências que advirão do futuro trânsito em julgado do
decisum
.

Sobre o tema nos ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:

"Como se viu na nova definição legal do tema é perfeitamente possível que a autoridade competente, por ocasião da pronúncia e da sentença condenatória passível de recurso, determine a prisão preventiva do acusado, se solto, ou a manutenção dela, se já estiver preso.

Na primeira hipótese, estando o acusado solto, o juiz deverá, necessariamente, seja na pronúncia, seja na sentença condenatória, declinar as razões pelas quais entende não ser possível ao réu aguardar o julgamento em liberdade. E as referidas razões devem estar incluídas naquelas alinhadas no art. 312 do CPP. No segundo caso, do réu já preso a atuação judicial deverá cumprir a mesma exigência, impondo-se-lhe sejam declinadas as razões da manutenção da prisão, ainda que limitadas à repetição da motivação anteriormente exposta por ocasião da custódia. Por exemplo: se preso preventivamente por conveniência da instrução criminal, uma vez encerrada essa, a sentença condenatória terá de declinar nova fundamentação para a manutenção da custódia. Se a razão for a mesma (garantia da aplicação da lei, por exemplo), bastará ao juiz reiteração da fundamenta anterior, esclarecendo a manutenção das condições e das circunstâncias acautelatória".
(Curso de Processo Penal, 10.ª edição, Ed. Lumem Júris, RJ, 2008).

In casu
, não se justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a sentença de pronúncia não possui efeito automático autorizando a prisão cautelar, ainda mais quando não há modificação fática apta a justificar o decreto prisional, conforme preceitua art. 313, §2º, do CPP.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
PACIENTE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – LIMINAR CONCEDIDA – PACIENTE PERMANECEU SOLTO, SEM PEDIDO DE PRISÃO DURANTE TODO O PROCESSO
– EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, PELO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-SP - HC: 22100171420228260000 SP 2210017-14.2022.8.26.0000, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2022)

HABEAS CORPUS.
PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU QUE, DURANTE A INSTRUÇÃO, SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE, COMPARECENDO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO. MERA REFERÊNCIA A AUSÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES. INDEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

Tendo o réu permanecido em liberdade durante a instrução criminal, e não se demonstrando na pronúncia a presença de alguma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP, a prisão é descabida, passível de desconstituição por ́habeas corpus ́, sendo irrelevante mera referência a maus antecedentes. Precedentes do STJ.
(TJ-PR - HC: 1209212 PR Habeas Corpus Crime - 0120921-2, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 25/04/2002, 2ª Câmara Criminal)

Sendo assim, vê-se que não sobreveio qualquer situação que justificasse a cassação da liminar anteriormente deferida, ao menos por ora.

Ante ao exposto, conheço e concedo a ordem pretendida para confirmar em todos os seus termos a decisão liminar proferida (Id.

17011238 - Págs. 1-2)
, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 10/03/2024